Tribunal: TJES
Processo: 0007401-43.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007401-43.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, de quatro crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I c/c art. 14, II, do Código Penal), ao fundamento da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes nos autos os requisitos legais do art. 413 do CPP, especialmente quanto à existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e limita-se à análise da admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

4. Vige, na fase da pronúncia, o princípio do
in dubio pro societate
, razão pela qual dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

5. Nos autos, há robustos indícios de autoria, corroborados por depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial, além da materialidade demonstrada por boletim unificado e laudos periciais.
6. Inexistindo prova inequívoca da inocência do acusado, correta a decisão de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a decisão de pronúncia, basta a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito, não se exigindo juízo de certeza.

Aplica-se, nesta fase processual, o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas quanto à autoria ou participação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 413; CP, art. 121, §2º, I c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número: 0008479-66.2013.8.08.0021, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Relª: Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira, j. 24.04.2019, DJES 06.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 000
7401
-
43
.20
23
.8.08.00
35

RECORRENTE: JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
, insurgindo-se em face da decisão, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I,
c/c art. 14, inciso II,
do Código Penal
(quatro vezes)
.

Razões recursais, pugnando a Defesa
, apenas
pela reforma da decisão prolatada, para que haja a
im
pronúncia do recorrente, sustentando a tese de inexistência de indícios suficientes de que ele tenha sido o autor do crime,
em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Partindo de tal premissa, e após exame detido dos argumentos nos quais se firma o pleito formulado pelo recorrente, constata-se que não lhe assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à sua pronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

E ainda que pairem dúvidas, estas devem ser sanadas pelo Tribunal Popular, cuja soberania somente poderá ser repelida em casos excepcionais previstos em lei. É por tal razão que o artigo 413, antes referido, não exige a certeza da autoria, contentando-se com a existência de indícios suficientes desta, somados, obviamente, à comprovação do crime.

No caso em testilha, nota-se a existência nos autos de indícios robustos e suficientes de autoria delitiva, os quais recaem sobre a pessoa do Recorrente, o que se infere dos depoimentos prestados pela vítima, pelas testemunhas e pelos próprios acusados.

E isso porque, constata-se que a materialidade do crime está comprovada através Boletim Unificado que descreve os traços característicos essenciais da conduta dos recorrentes, bem como pelo Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de Exame de Encontro de cadáver.

Merecendo destaque os depoimentos das testemunhas/informantes KAYLANI AGUIAR DA SILVA, SERGIO LUIZ TEIXEIRA WALDER, RICARDO DE SOUZA ANDRADE, KATIA CRISTINA GUEDES, GIOVANY THIAGO MARTINS DE SOUZA E WILLIAN NASCIMONTO LACERDA, VULGO "WILLIAN APAGAO".

O acusado JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA na presença da autoridade policial confessou os fatos narrados na exordial, todavia em seu interrogatório judicial passou a negar qualquer participação alegando que “era tudo invenção do delegado" e que "não leu o que assinou”, pois confirmo que a assinatura era sua.

Neste compasso, frente à presença de suficientes indícios de autoria do crime de homicídio para a submissão do Réu a julgamento, não cabe neste momento maiores incursões na prova coligida, sob pena de subtrair a competência do Tribunal do Júri. Havendo dúvida, mínima que seja, quanto à conduta delitiva, impõe-se a pronúncia, a fim de se preservar a competência que constitucionalmente é reservada ao Tribunal Popular.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Portanto, não se vislumbra na peça decisória, embasamento jurídico que sustente as pretensões do recorrente, diante das circunstâncias indiciárias que estão satisfatoriamente comprovadas nos autos, para a confirmação da possibilidade de sustentação da r. decisão de pronúncia, conforme fora prolatada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.